Tribunal: TJBA
Processo: 0808311-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808311-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: EVERALDO BOMFIM DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA SOBRE O PRECEDENTE. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184, DO STF. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO N.° 547/2024, DO CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado (R$ 2.244,90), com fundamento no Tema 1.184, da repercussão geral do STF e na Resolução nº 547/2024, do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação prévia do ente público sobre a aplicação do Tema 1.184, do STF; (ii) estabelecer se a tese firmada no referido tema possui aplicação imediata a execuções fiscais em curso, independentemente da data de ajuizamento; e (iii) analisar a compatibilidade entre a legislação municipal sobre pequeno valor e os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade processual a ser reconhecida, pois o Município não foi surpreendido por fundamento inédito, tratando-se de aplicação de precedente vinculante, com repercussão geral, que integra o ordenamento jurídico e se insere no desdobramento natural da controvérsia.

4. A tese firmada pelo STF, no Tema 1.184, tem aplicação imediata a todas as execuções fiscais em curso, sem modulação de efeitos, sendo legítima a extinção de execuções de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção aos princípios constitucionais da eficiência e economicidade administrativa.

5. A Resolução nº 547/2024, do CNJ reforça a obrigatoriedade de extinção das execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação válida do executado ou localização de bens penhoráveis.

6.
A legislação municipal que fixa o limite de R$ 2.300,00 como parâmetro para o não ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação dos critérios fixados pelo STF e pelo CNJ, por tratar de matéria administrativa interna, distinta da definição judicial de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A tese firmada no Tema 1.184, do STF tem aplicação imediata às execuções fiscais em curso, independentemente da data de ajuizamento, autorizando a extinção de execuções de baixo valor por ausência de interesse de agir, em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência e economicidade.

2. Os parâmetros de valor estabelecidos por legislação municipal não afastam a aplicação das normas gerais e vinculantes fixadas pelo STF e pelo CNJ quanto à extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, 70 e 150; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STJ, RMS 54.566/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2017; TJ-BA, AgInt nº 0755804-98.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Aras Neto, j. 14.03.2025; TJ-BA, AgInt nº 8011636-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Bahia de Araújo, j. 21.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
08
08311
-
36
.201
7
.8.05.0001.AgIntCiv
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e como agravado
EVERALDO BOMFIM DA SILVA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator